Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-80.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023099-80.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR GOMES MENDES - CPF: 010.954.581-83 (EMBARGANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023099-80.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: JOSÉ ADEMIR GOMES MENDES

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a contradição e a omissão indicadas pelo embargante, mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

O embargante aponta omissão e contradição no aresto ao consignar
que a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu a norma regulamentadora, sendo portanto considerado lícito o débito apurado,
enquanto a embargada, por sua vez, não teria comprovado que
a inspeção seguiu as normas regulamentadoras.

Acrescenta que
não foram analisadas as teses autorais e provas dos autos, que demonstram que a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica diferente do que consta na decisão não obedeceu as normas regulamentadoras.

Aduz ainda que o pedido de prova pericial não foi sido apreciado.

Discorre sobre o mérito e pugna pela atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório na parte em que considerou regular a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e não apreciou o pedido de produção de prova pericial.

A existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

No entanto, não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sobre a questão, no aresto

constou o seguinte:

Ocorre que ele próprio assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id n. 46652953 – pág. 6), portanto não cabe argumentar eventual erro na anotação da unidade consumidora, até porque esse documento está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia (Id n. 46652953 – pág. 12, Id n. 46652954 – págs. 1/11, e Id n. 46652956).

Seja por qual meio for, o apelante teve acesso à Carta do Cliente (Id n. 46652953 – pág. 11), inexistindo prova de que não tenha recebido ou que tenha retirado na empresa recorrida.

A concessionária atendeu, desse modo, ao disposto no artigo 129, inciso I, da Resolução n. 414/2010, e procedeu à recuperação do consumo, como estabelece esse ato normativo.

A conclusão pela regularidade do procedimento administrativo (TOI) tornava mesmo desnecessária eventual discussão sobre a realização de perícia.

Desse modo, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a conclusão diversa do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020